Tribunal: TJBA
Processo: 0007695-95.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007695-95.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GINA PINHEIRO BERNARDES Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE COTAS UNIVERSITÁRIAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PORTADORA DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. VEDAÇÃO EDITALÍCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Gina Pinheiro Bernardes contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, objetivando matrícula no curso de Medicina pelo sistema de cotas para pessoas com necessidades especiais. A requerente, portadora de deficiência visual, foi aprovada em primeiro lugar no vestibular 2010.1, mas teve sua matrícula indeferida por já possuir diploma de ensino superior, conforme vedação expressa no Edital nº 113/2009 e na Resolução CONSEPE nº 37/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação editalícia que impede candidatos portadores de diploma de ensino superior de ingressarem pelo sistema de cotas para pessoas com deficiência constitui discriminação ilegal ou exercício regular da autonomia universitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A implementação de ações afirmativas no ambiente universitário constitui exercício da autonomia didático-científica das universidades, amparada no art. 207 da Constituição Federal e no art. 53, inciso VI, da Lei nº 9.394/1997. 4. As normas objetivas de acesso às vagas destinadas a políticas públicas de reparação integram a autonomia específica das instituições de ensino superior, não podendo ser revistas pelo Poder Judiciário, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A vedação aos portadores de diploma de ensino superior encontra-se expressamente prevista na Resolução CONSEPE nº 037/2008 e no Edital nº 113/2009, constituindo critério objetivo, previamente estabelecido e amplamente divulgado. 6. Permitir que candidatos já graduados se beneficiem das vagas reservadas contrariaria a finalidade precípua do instituto, que é possibilitar a inclusão educacional daqueles que ainda não tiveram acesso ao ensino superior. 7. O direito à educação das pessoas com deficiência, embora constitucionalmente assegurado, deve ser exercido respeitando-se os regulamentos próprios das universidades e os critérios objetivos estabelecidos para ações afirmativas. 8. Critérios objetivos estabelecidos em editais de processo seletivo não comportam exceções, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: - A autonomia universitária permite às instituições de ensino superior estabelecer critérios objetivos para o sistema de cotas, incluindo a vedação aos portadores de diploma de ensino superior. - A exclusão de candidatos já graduados do sistema de cotas para pessoas com deficiência não constitui discriminação, mas medida que preserva a finalidade inclusiva do instituto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1997, art. 53, VI; Resolução CONSEPE nº 037/2008; Edital nº 113/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.399.220/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 27.06.2017; TRF-5, AGTR 103042/PE, Rel. Des. Fed. Margarida Cantarelli, 4ª Turma, j. 04.05.2010; TJ-PR, APL 00297962620218160019, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, 6ª Câmara Cível, j. 27.03.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0007695-95.2010.8.05.0274 , em que figuram como apelante GINA PINHEIRO BERNARDES e apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA